Tribunal: STJ
Processo: 1004605-61.2019.8.26.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2661773 - SP(2024/0205668-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FRANCO MANTOVANINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADO
: MÁRCIO MANOEL MAIDAME - SP187207
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO MARIZA
ADVOGADOS
: MOHAMED MUSTAFÁ SOBRINHO - SP217521
BEATRIZ BARROS REINHARDT - SP360681
ARTHUR MIGLIARI JUNIOR - SP397349
LUIS FELIPE DE OLIVEIRA - SP390931
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO.
IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE AOS ÓBICES DAS SÚMULAS
E
83/STJ
7/STJ.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. PRAZO DE GARANTIA
DO
DO CC E PRESCRIÇÃO DECENAL (ART. 205 DO CC). CIÊNCIA NÃO
ART. 618
COMPROVADA. LAUDO PERICIAL SUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA SEM PREJUÍZO. MURO
DIVISÓRIO. PREMISSAS FÁTICAS E ÓBICE DA
. VICIO DE
SÚMULA 7/STJ
JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA.
1. Negativa de prestação jurisdicional afastada, por enfrentamento fundamentado das
questões suscitadas.
2.
: prazo de garantia quinquenal (art. 618 do CC) e prescrição
Decadência/prescrição
decenal (art. 205 do CC), com incidência da
.
Súmula 83/STJ
3. Termo inicial do prazo ciência do dono da obra acerca do
Ausência de
vício/defeito.
prova. Entrega da obra.
4. Cerceamento de defesa e
IV, do CPC: laudo pericial suficiente; vedado o
art. 473,
reexame fático-probatório
).
(Súmula 7/STJ
5. Inversão do ônus da prova: ausência de prejuízo; julgamento baseado no laudo
pericial.
6. Muro divisório e lei municipal: premissas fáticas firmadas; revisão obstada pela
.
Súmula 7/STJ
7. Julgamento extra petita: inexistência diante da amplitude do pedido de conclusão do
salão de festas.
8. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56659859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:52
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 8607669e-a9e5-48a1-b439-143e587eb28b

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:52
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 8607669e-a9e5-48a1-b439-143e587eb28b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2661773 - SP(2024/0205668-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FRANCO MANTOVANINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADO
: MÁRCIO MANOEL MAIDAME - SP187207
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO MARIZA
ADVOGADOS
: MOHAMED MUSTAFÁ SOBRINHO - SP217521
BEATRIZ BARROS REINHARDT - SP360681
ARTHUR MIGLIARI JUNIOR - SP397349
LUIS FELIPE DE OLIVEIRA - SP390931
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO.
IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE AOS ÓBICES DAS SÚMULAS
E
83/STJ
7/STJ.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. PRAZO DE GARANTIA
DO
DO CC E PRESCRIÇÃO DECENAL (ART. 205 DO CC). CIÊNCIA NÃO
ART. 618
COMPROVADA. LAUDO PERICIAL SUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA SEM PREJUÍZO. MURO
DIVISÓRIO. PREMISSAS FÁTICAS E ÓBICE DA
. VICIO DE
SÚMULA 7/STJ
JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA.
1. Negativa de prestação jurisdicional afastada, por enfrentamento fundamentado das
questões suscitadas.
2.
: prazo de garantia quinquenal (art. 618 do CC) e prescrição
Decadência/prescrição
decenal (art. 205 do CC), com incidência da
.
Súmula 83/STJ
3. Termo inicial do prazo ciência do dono da obra acerca do
Ausência de
vício/defeito.
prova. Entrega da obra.
4. Cerceamento de defesa e
IV, do CPC: laudo pericial suficiente; vedado o
art. 473,
reexame fático-probatório
).
(Súmula 7/STJ
5. Inversão do ônus da prova: ausência de prejuízo; julgamento baseado no laudo
pericial.
6. Muro divisório e lei municipal: premissas fáticas firmadas; revisão obstada pela
.
Súmula 7/STJ
7. Julgamento extra petita: inexistência diante da amplitude do pedido de conclusão do
salão de festas.
8. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FRANCO MANTOVANINI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão singular da minha lavra
em que neguei provimento ao agravo em recurso especial, pelos seguintes
fundamentos: a) ausência de violação do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
Documento eletrônico VDA56304678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:06
Código de Controle do Documento: 61cf28b5-5b27-4d88-b03d-331c0c7573df

porquanto o Tribunal de origem enfrentou as questões suscitadas de forma
fundamentada; b)
: aplicação da orientação jurisprudencial de
decadência/prescrição
que o prazo do
do Código Civil é de garantia quinquenal e a pretensão
art. 618
indenizatória é decenal (art. 205 do Código Civil), com incidência da
; c)
Súmula 83/STJ
termo inicial do prazo é da ciência do vicio pelo autor: necessidade de prova da ciência
do dono da obra acerca do
não demonstrada; d) cerceamento de defesa e
vício/defeito,
IV, do Código de Processo Civil: suficiência do laudo pericial e óbice da
art. 473,
ao reexame fático-probatório; e) inversão do ônus da prova (art. 373, §
Súmula 7/STJ
1o, do Código de Processo Civil): embora indevida na sentença, não houve prejuízo,
aplicando-se o brocardo pas de nullité sans grief, com manutenção do julgamento
apoiado no laudo; f) responsabilidade pelo muro divisório (art. 1.297, § 1o, do Código
Civil) e obrigatoriedade legal municipal de fechamento do terreno: premissas fáticas
firmadas, incidindo a
; g) alegado vício extra petita quanto ao “banheiro
Súmula 7/STJ
acessível” (art. 141 do Código de Processo Civil): existência de pedido de conclusão
do salão com construção de mais um banheiro e adequação do existente, afastando o
vício; h) alínea “c”: ausência de cotejo analítico e incidência da
como
Súmula 7/STJ
óbice ao conhecimento por divergência.
Nas razões do presente agravo interno, a agravante sustenta violação do
do Código de Processo Civil, afirmando omissão do Tribunal de origem em
art. 1.022
apreciar a alegação de
extra petita quanto ao “banheiro acessível”,
sentença/acórdão
com referência aos pedidos da inicial (fls. 1006-1008).
Aduz que há decadência e prescrição com base nos arts. 445, § 1o, e 618,
parágrafo único, do Código Civil, e no
e 26, inciso II, da
,
art. 27
Lei 8.078/1990
afirmando vícios contemporâneos à entrega e ausência de notificação prevista no § 1o
do art. 445.
Defende nulidade por cerceamento de defesa, em razão de quesito não
respondido pelo perito (“aparecimento nos últimos 180 dias”), apontando violação do
IV, do Código de Processo Civil e necessidade de retorno dos autos ao
art. 473,
expert.
Argumenta ofensa ao
§ 1o, do Código de Processo Civil e ao
art. 373,
§ 1o, do Código Civil, por inversão do ônus da prova na sentença e
art. 1.297,
condenação para construção de muro sem afastamento da presunção legal e sem
prova de titularidade exclusiva do vizinho. Alega que a condenação foi efetuada com
base na presunção de que o muro se encontra na divisa dos imóveis.
Aponta, ainda, a diferenciação entre pretensão indenizatória e reparatória
para afastar a aplicação da
e a orientação jurisprudencial indicada,
Súmula 83/STJ
reiterando que os pedidos seriam reparatórios.
Impugnação ao agravo interno às fls. 1.019-1.028, na qual a parte agravada
alega, em síntese, que o agravo interno é inadmissível, reforça a suficiência da decisão
Documento eletrônico VDA56304678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:06
Código de Controle do Documento: 61cf28b5-5b27-4d88-b03d-331c0c7573df

de admissibilidade (falta de demonstração de violação legal e de cotejo analítico) e
aponta a incidência das Súmulas
e
requerendo aplicação de multa do
7/STJ
83/STJ,
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
Registre-se, de início, que a impugnação aduzida no agravo interno quanto
à impugnação dos óbices sumulares aplicados na decisão agravada
e
(Súmula 83/STJ
) é insuficiente. As razões apresentadas limitaram-se a conclusões
Súmula 7/STJ
genéricas sobre a natureza dos pedidos (indenizatórios versus reparatórios) e sobre
reexame probatório, sem enfrentar especificamente as premissas fáticas firmadas no
acórdão recorrido e sem demonstrar precedentes aptos a infirmar a orientação
jurisprudencial aplicada, conforme consignado na decisão agravada.
Originariamente, foi proposta ação por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
EDIFÍCIO MARIZA LTDA em face de FRANCO MANTOVANINI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, requerendo o pagamento de indenização por danos morais e
materiais narrando a existência de vícios construtivos no empreendimento, propaganda
enganosa de “alto padrão”, e pleiteando múltiplos reparos, além de indenizações por
supressão de área permeável e IPTU, e fornecimento de projetos.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré a
suportar o custeio das obras necessárias para sanar as anomalias identificadas pelo
laudo pericial, com divisão igualitária apenas quanto ao reparo do piso intertravado do
estacionamento, e fixando prazo de 120 dias para: concluir o salão de festas
(acabamentos elétricos, forro e banheiro adicional e adequação do existente,
instalação de lustres); adequar o revestimento do estacionamento com pisos de
concreto intertravados; construir o muro lateral esquerdo no terreno do autor; reparar o
telhado com refazimento e fixação de tesouras; reparar corrimãos, guarda-corpos e
grades das escadas; adequar o acabamento do local das bombas hidráulicas; reparar
acabamentos das paredes dos corredores; fornecer o projeto hidráulico. Rejeitou os
pleitos de danos morais, substituição das bombas hidráulicas, indenização por IPTU de
vagas remanescentes e indenização por supressão de área verde permeável,
reconheceu sucumbência recíproca e fixou honorários por equidade. Os embargos de
declaração opostos foram rejeitados.
O Tribunal de origem negou provimento à apelação da ré, afastando
decadência e prescrição ao aplicar o prazo decenal do Código Civil,
contado
art. 205,
do habite-se de
reputando imprescindível e suficiente o laudo pericial que
27/6/2014,
identificou anomalias endógenas decorrentes de falhas de execução, materiais ou
projeto, mantendo a sentença, a condenação para reparo dos vícios. Manifestou-se
quanto à suficiência da prova pericial e inexistência de cerceamento de defesa.
Quanto ao capítulo de negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do
Código de Processo Civil), a decisão agravada assentou que as questões relativas ao
Documento eletrônico VDA56304678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:06
Código de Controle do Documento: 61cf28b5-5b27-4d88-b03d-331c0c7573df

alegado vício de julgamento
e à resposta a quesito foram enfrentadas de
extra petita
forma fundamentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à
pretensão. O agravo interno não demonstra omissão específica do acórdão recorrido,
mas apenas reedita a inconformidade com o resultado, razão pela qual permanece
afastada a alegada violação do art. 1.022.
No capítulo de
a decisão agravada aplicou a
decadência/prescrição,
orientação firmada nesta Corte de que o prazo quinquenal do
do Código Civil é
art. 618
de garantia e que a pretensão de responsabilização por vício de construção se sujeita
à prescrição decenal do
do Código Civil, sendo inaplicáveis, ao caso, os
art. 205
prazos do
e do
da
, com incidência da
. As
art. 26
art. 27
Lei 8.078/1990
Súmula 83/STJ
razões do agravo interno pretendem requalificar os pedidos como meramente
reparatórios, sem infirmar o fundamento de que, constatados vícios dentro do
quinquênio de garantia, a via eleita se insere na responsabilidade por inadimplemento
contratual, sujeita ao prazo decenal.
De qualquer forma no ponto em acréscimo de fundamentação destaco que ,
o entendimento do STJ é no sentido de que “A pretensão cominatória de obrigar a
construtora às providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se
confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que
não se sujeita ao prazo decadencial previsto no
do Código de Defesa do
art. 26
Consumidor”
A propósito:

CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
VÍCIO DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PARA
OS REPAROS NECESSÁRIOS E DE DANO MORAL. PRAZO DECADENCIAL DO

DO
CDC
(90
DIAS).
INAPLICABILIDADE.
PRETENSÃO
ART.
26
INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL. DO
DO
ART. 205
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO
CC/02.
NESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no
3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos
9/3/2016:
com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
do novo CPC.
2. A pretensão cominatória de obrigar a construtora às providências necessárias
ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de
produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo
decadencial previsto no
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 26
3. Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser
ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) a ação é tipicamente
condenatória e se sujeita a prazo de prescrição.
4. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por
inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205
do
Precedentes.
CC/02.
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA56304678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:06
Código de Controle do Documento: 61cf28b5-5b27-4d88-b03d-331c0c7573df

(AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.863.245/SP
julgado em
DJe de
)
24/8/2020,
27/8/2020.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUE O IMÓVEL SERIA
ENTREGUE COM ADEGA CLIMATIZADA. ENTREGA EM DESCONFORMIDADE
COM AS ESPECIFICAÇÕES ANUNCIADAS. SANEAMENTO DO VÍCIO
CONSTRUTIVO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL.
DO
ART. 205
CC/2002.
1. O entendimento desta Corte é de que "a pretensão cominatória de obrigar a
construtora às providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não
se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de
modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no
do Código de
art. 26
Defesa do Consumidor" (AgInt no
, Relator Ministro MOURA
REsp 1.863.245/SP
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
24/8/2020,
27/8/2020)
2. Afasta-se a alegação de julgamento extra petita quando o provimento
jurisdicional decorre de uma compreensão lógico-sistemática dos fatos e
fundamentos expostos na petição inicial, entendido como aquilo que se pretende
com a instauração da demanda.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.294.075/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
14/3/2023.

No tocante ao parágrafo único do
do Código Civil, a decisão
art. 618
agravada destacou a necessidade de prova da ciência do dono da obra acerca do
circunstância não demonstrada nos autos. O agravo interno não indica
vício/defeito,
elemento fático específico que comprove a ciência em momento apto a deflagrar o
prazo de 180 dias.
Em relação ao cerceamento de defesa e ao
IV, do Código de
art. 473,
Processo Civil, a decisão agravada reafirmou a suficiência e completude do laudo
pericial para o deslinde da controvérsia e a inviabilidade de reexame do conjunto fático-
probatório em recurso especial
), inclusive quanto ao quesito relativo aos
(Súmula 7/STJ
“últimos 180 dias” (fls. 996-997). O agravo interno insiste na nulidade sem demonstrar
prejuízo concreto e busca, em última análise, reabrir a instrução.
Quanto à inversão do ônus da prova (art. 373, § 1o, do Código de Processo
Civil), embora a decisão agravada reconheça que a inversão não deve ocorrer na
sentença, concluiu que, no caso, não houve prejuízo, pois, o julgamento apoiou-se nas
conclusões do laudo pericial, e não na ausência de prova da ré, aplicando-se o pas de
nullité sans grief. No caso concreto, considerando a realização da perícia judicial, a
inversão não era nem mesmo necessária. O agravo interno não evidencia que algum
ponto tenha sido decidido exclusivamente pela inversão, dissociado da prova pericial.
No capítulo do muro divisório (art. 1.297, § 1o, do Código Civil, e legislação
municipal), a decisão agravada reafirmou premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de
origem: o muro existente encontra-se dentro do terreno do vizinho e há
obrigatoriedade, por lei municipal, de fechamento do terreno do condomínio, atraindo o
Documento eletrônico VDA56304678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:06
Código de Controle do Documento: 61cf28b5-5b27-4d88-b03d-331c0c7573df

óbice da
a qualquer revisão. A agravante não enfrenta essas premissas
Súmula 7/STJ
de maneira específica.
No tocante ao muro, a agravante aduz que a condenação quanto ao mesmo
foi fruto de presunção em razão de inversão do ônus da prova, o que se revela
totalmente dissociado do decido. A decisão agravada bem destacou os trechos da
sentença e do acórdão que com base no laudo pericial constatou que o muro
construído está no terreno do vizinho, logo não se aplica a divisão pretendida, assim
como pelo projeto deveria ter sido construído muro no terreno do condomínio (fl. 847):

No que toca ao muro de divisa, a justificativa defendida pela recorrente, de que o
muro existente pertence a ambos os proprietários vizinhos não convence. O laudo
pericial foi claro quanto às circunstâncias do caso (fls. 532): O projeto de
arquitetura de implantação apresentado nos autos, indica a existência de todos os
muros que cercam o terreno do Condomínio, assim entende-se que a Requerida
deveria ter construído o muro dentro do terreno do Condomínio. Se o muro
existente foi construído inteiramente dentro da propriedade do terreno vizinho este
pertence a ele e então poderá ser reconstruído, no entanto, na hipótese de haver
um acordo que considera a construção do muro existente em cima da linha
divisória dos terrenos, o muro pertencerá aos dois proprietários, devendo ambos
arcarem com as despesas de sua conservação.
E a sentença assim destacou (fl. 639):

Sem razão.
Partindo-se da premissa de que restou comprovado nos autos que o muro divisório
se encontra dentro do terreno vizinho, a presunção legal não se aplica ao caso,
esvaziando-se a pretendida escusa da parte requerida.
O que se está a dizer é que, estivesse o muro sobre a linha divisória entre os dois
imóveis, teria sentido a insurgência ofertada pela ré, o que não ocorre no caso,
porquanto, repita-se, o muro está inteiramente dentro do terreno vizinho, não
detendo o condomínio qualquer poder de ingerência sobre a referida construção,
tanto assim a justificar o temor de que a intervenção pela propriedade vizinha
possa vir a impactar na segurança dos condôminos, hipótese sequer possível se
outra fosse a realidade.
Ademais, a Lei Complementar municipal n° 298, de 20 de outubro de 1999 não
deixa dúvidas sobre a responsabilidade acerca da obrigatoriedade da matéria, ao
assim estabelecer: Os proprietários ou possuidores de terrenos edificados ou não,
com frente para as vias ou logradouros públicos, dotados ou não de calçamento,
asfalto, guias e sarjetas, ficam obrigados a fecha-los nos respectivos alinhamentos
com muros de alvenaria e de acordo com as normas técnicas de engenharia civil.
Induvidoso, portanto, que a ré não poderia amesquinhar a exigência legal posta,
apoiada no fato da existência de muro construído no terreno vizinho, deixando de
construir muro próprio a cerrar os limites da construção do condomínio, no que
deságua no desacolhimento de sua antítese, no ponto.

Sobre a alegação de julgamento extra petita quanto ao “banheiro acessível”
(art. 141 do Código de Processo Civil), a decisão agravada destacou a existência de
Documento eletrônico VDA56304678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:06
Código de Controle do Documento: 61cf28b5-5b27-4d88-b03d-331c0c7573df

pedido de conclusão do salão com construção de mais um banheiro e adequação do
existente, afastando o vício. O agravo interno não demonstra que houve condenação
fora dos limites do pedido.
No ponto da alínea “c” do inciso III do
da Constituição Federal,
art. 105
subsiste a ausência de cotejo analítico exigido, com similitude fática e confronto das
soluções, além de que a incidência da
na via da alínea “a” impede o
Súmula 7/STJ
conhecimento por divergência (fl. 1.000). As razões do agravo interno não superam
esse óbice.
Por fim, quanto ao pedido da parte agravada para aplicação de multa por
litigância de má-fé, registro que, em que pese o não provimento do agravo, a sua
interposição, por si só, não pode ser considerada como protelatória ou como litigância
de má-fé, de modo que incabível, por ora, a aplicação de penalidade à parte que
exerce regularmente faculdade processual prevista em lei (EDcl no AgInt nos
, de minha relatoria, Segunda Seção, julgado em
DJe
EAREsp 782.294/DF
13/12/2017,
.
18/12/2017)
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:06
Código de Controle do Documento: 61cf28b5-5b27-4d88-b03d-331c0c7573df

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.661.773 / SP
Número Registro: 2024/0205668-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10046056120198260048
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCO MANTOVANINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADO
: MÁRCIO MANOEL MAIDAME - SP187207
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO MARIZA
ADVOGADOS : MOHAMED MUSTAFÁ SOBRINHO - SP217521
BEATRIZ BARROS REINHARDT - SP360681
ARTHUR MIGLIARI JUNIOR - SP397349
LUIS FELIPE DE OLIVEIRA - SP390931
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCO MANTOVANINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADO
: MÁRCIO MANOEL MAIDAME - SP187207
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO MARIZA
ADVOGADOS : MOHAMED MUSTAFÁ SOBRINHO - SP217521
Documento eletrônico VDA56642309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:48
Código de Controle do Documento: 9e38e99b-a7ee-467d-99d3-abba93c374cb

BEATRIZ BARROS REINHARDT - SP360681
ARTHUR MIGLIARI JUNIOR - SP397349
LUIS FELIPE DE OLIVEIRA - SP390931
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:48
Código de Controle do Documento: 9e38e99b-a7ee-467d-99d3-abba93c374cb